Tribunal: TJPA
Processo: 0000979-72.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000979-72.2017.8.14.0301

APELANTE: PRIME ENGENHARIA LTDA, CIRCULO ENGENHARIA LTDA

APELADO: MARCIO LEON AZEVEDO ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. OBRAS ABANDONADAS. MORA DO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SINAIS EVIDENTES DA PROBABILIDADE DE DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA APELANTE CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
CÍRCULO ENGENHARIA LTDA e PRIME ENGENHARIA LTDA,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou parcialmente procedente a
ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e indenização por dano morais,
ajuizada por Márcio Leon Azevedo Rosa, para:

“a) reconhecer, de ofício, a abusividade da permissão de uma segunda extensão do termo de conclusão da obra (parte final da cláusula 6.1 do contrato), limitando o prazo de tolerância a 180 (cento e oitenta) dias corridos; b) declarar a nulidade da rescisão contratual realizada pelas rés, bem como determinar as requeridas que forneçam ao requerente todos os documentos necessários para a obtenção do financiamento; c) substituir o INCC pelo IGP-M como incide de correção monetária, a partir de 01 de abril de 2014, caso este fator de correção se mostre inferior; d) determinar que as rés, após a quitação do saldo devedor pelo autor, imitam-no na posse do imóvel; e) condenar as requeridas ao pagamento de indenização por lucros cessantes, no período compreendido entre 01 de abril de 2014 até a data da entrega do imóvel, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA, aplicável com o vencimento de cada parcela; f) condenar as rés a indenizarem o demandante pelos danos morais sofridos, mediante o pagamento da importância de R$ 5.000,00 (quatro mil reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e atualização monetária pelo IPCA, desde a decisão.

Considerando a ocorrência de sucumbência recíproca, condeno todos os litigantes em cistas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada polo processual. Outrossim, condeno o autor e as rés em honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada parte, nos termos do item 3.8 da fundamentação”.

As recorrentes sustentam a irresignação em quatro pontos:

1)

“DO ERROR IN JUDICANDO: CULPA EXCLUSIVA DA APELADA PELA QUEBRA DE CONTRATO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL OPERADA DE MANEIRA REGULAR. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR ANTERIOR AO ATRASO DA OBRA. DESCABIMENTO DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA RESCISÃO. REFORMA DA SENTENÇA”
;

2)

“DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL PELO INADIMPLEMENTO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA CLÁUSULA RESOLUTÓRIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TENTATIVA DE PURGA DA MORA. PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA. COOPERAÇÃO”.

3)
“INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CULPA DO COMPRADOR. PENDÊNCIA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SUBSTANCIAL DO CONTRATO”;
e

4)
“DA INOCORRÊNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL”.

Neste contexto, pleiteiam o conhecimento e provimento da apelação, a fim de:

“a) Reformar a sentença, substituindo-se a decisão do Juízo a quo para afastar a nulidade e reconhecer a regularidade da resolução contratual por inadimplemento e, consequentemente, a culpa do Apelado, MARCIO LEON AZEVEDO ROSA, pela resolução do contrato de venda e compra.

b) Reformar a sentença no tocante ao deferimento do pedido de indenização por danos materiais, na forma de lucros cessantes e, subsidiariamente, reduzir proporcionalmente, o quantum indenizatório, determinando como base de cálculo o valor efetivamente quitado pelo Apelado.

c) Reformar a sentença no tocante à procedência do pedido de indenização por dano moral, tendo em vista a sua não ocorrência, bem como ausência de comprovação, conforme as razões colacionadas ao norte”.

Comprovado o pagamento das custas recursais (PJe Ids nº 16.503.992, 16.503.993).

Contrarrazões (PJe ID nº 16.503.996).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso
, uma vez que preenchidos os requisitos necessários.

Cumpre esclarecer, de início, que o objeto da presente demanda é o instrumento particular de compromisso de venda e compra de unidade autônoma residencial, celebrado em 22 de março de 2010, pelo valor de R$-187.231,92 (cento e oitenta e sete mil, duzentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos), relativo ao apartamento 01/03 nº 603, Torre nº 02, do Edifício “VARANDAS DO MARCO – PRIME RESIDENCE”, localizado na Travessa Eneas Pinheiro, nº 2739, Bairro do Marco, Belém – Pará.

Tanto o promissário comprador, ora apelado, quanto as promitentes vendedoras, ora apelantes, se enquadram na conceituação de consumidor e fornecedor descrita, respectivamente, nos artigos 2º e 3º do CDC:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Portanto é aplicável, ao caso, as normas de Direito do Consumidor.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICABILIDADE DO CDC – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DOS AUTORES – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-No caso dos autos, evidente que a agravante exerceu atividade lucrativa regular na comercialização do imóvel, de modo que, dada a habitualidade, enquadra-se no conceito de fornecedor de serviços, o que possibilita a inversão do ônus da prova. 2-Ademais, observa-se que a inversão em favor do consumidor será possível nas hipóteses de vícios do produto ou serviço, aí compreendidos anomalias informacionais que comprometam a funcionalidade ou a fruição desses bens ou dessas atividades. Por esse critério será cabível a inversão quando a alegação do consumidor for verossímil ou ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência (Art. 6º, inciso VI, do CDC). 3-De mais a mais, há verossimilhança nas alegações dos autores, ora agravados, que, pelo que se depreende, compraram um imóvel que já havia sido vendido pela agravante, possuindo a mesma melhores condições técnicas de comprovar o alegado pelos recorridos. 4-Não obstante, denota-se, ainda, que a agravante, em razão da prática habitual no ramo da comercialização dos imóveis, possui capacidade técnica superior aos agravados para produzir as provas necessárias à elucidação da lide, aliada à verossimilhança das alegações dos agravantes (compra de imóvel). 5-Assim, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, deve ser deferida a inversão do ônus da prova, devendo ser mantida, portanto, a decisão ora vergastada”.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811153-35.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/09/2022).

.
................................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE URGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações oriundas de contratos de promessa de compra e venda de imóvel, quando há prestação de serviços entre a construtora e o cliente consumidor. Possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do previsto no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, quando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações ou se o consumidor for hipossuficiente. Decisão agravada mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805548-45.2019.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/05/2020).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em examinar, sob a ótica argumentativa da parte apelante, o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, dentre outras coisas, declarou a nulidade da rescisão contratual realizada pelas apelantes.

Como se sabe, o
error in judicando
é um vício de conteúdo, ou seja, é a decisão judicial válida, mas calcada em fundamento juridicamente incorreto, na má interpretação dos fatos discutidos na demanda ou que deixe de observar os limites da lide.

Ressalte-se que a decisão contrária à pretensão do apelante não indica que houve erro, ainda mais quando se tem em vista que o juiz não está adstrito a um ou outro argumento, devendo decidir de acordo com seu livre convencimento, levando em conta a prova que entender melhor.

No caso, da atenda leitura da sentença não se verifica a ocorrência de
erro in judicando
, uma vez que ao enfrentar os argumentos das partes, o Juízo sentenciante, o fez aplicando as normas de direito material adequada à situação fática apresentada, não se evidenciando, da particularidade do contrato aventada nas razões do recurso –
“o comprador optou por não fazer o financiamento bancário na fase intermediária da contratação” –
circunstância a tornar o fundamento jurídico da sentença incorreto.

Ao declarar nula a rescisão contratual levada a efeito pelas apelantes, o Juízo
a quo
esclareceu que:

“As rés aduziram que, como o autor se encontrava em mora e como havia cláusula contratual que permitia o desfazimento do negócio jurídico em caso de inadimplência do promitente comprador, a resolução do contrato foi legal.

Pois bem. Conquanto a exceção de contrato não cumprido seja identificada ordinariamente apenas como o instrumento jurídico que impede que a parte inadimplente exija o cumprimento da prestação pelo outro contratante, o referido instituto não se esgota nesse axioma. O ordenamento jurídico pátrio ampliou a proteção aos contratantes ao inserir, como uma das modalidades da exceptio non adimpleti contractus a chamada exceção de inseguridade. Senão, vejamos:

.................................................................................................................

No caso em exposição, o requerente afirmou que suspendeu os pagamentos por verificar que o prazo de conclusão das obras se aproximava e o edifício ainda se encontrava em seus estágios iniciais de construção. E, para além desse cenário não ter sido contraditado pelas requeridas, o acervo probatório coligido ao processo corrobora a tese do autor, uma vez que há prova nos autos de que a convocação dos moradores para realizar a vistoria do imóvel se deu após três anos e meio da data prevista para a conclusão do empreendimento.

Diante desses fatos, conclui-se que a suspensão dos pagamentos realizados pela demandante se operou lastreada em autorização legal, o que torna irregular a rescisão do negócio jurídico por parte das demandadas. Em apoio, pronuncia-se a jurisprudência:

.................................................................................................................

Face o exposto, deve ser declarado nula a rescisão contratual e reestabelecido o negócio firmado entre as partes. Como consequência, determino que as rés forneçam ao autor todos os documentos necessários para a obtenção do financiamento e, após, a quitação do saldo devedor, imitam-no na posse do imóvel em comento”.

Na hipótese, o INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE AUTÔNOMA (PJe ID nº 16.053.938) assinado entre os litigantes, estabelece no item 6.1, que
“[o] prazo previsto para conclusão das obras do Edifício VARANDAS DO MARCO – PRIME RESIDENCE será de
36 (trinta e seis) meses
, a contar do mês de
setembro de 2010
, admitida uma prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias. (...)”,
ou seja, ao assinarem o contrato, tanto a empresa Círculo Engenharia Ltda, quanto a pessoa jurídica Prime Engenharia Ltda, ora apelantes, assumiram o compromisso de concluir o empreendimento em setembro de 2013, ou em abril de 2014. Ocorre que, de acordo com o documento (PJe ID nº 16.053.972), os promitentes compradores só foram comunicados da conclusão da obra em 25 de setembro de 2017.

Desta forma, resta evidente que à época da notificação extrajudicial (29/09/2016) levada à efeito pelas apelantes para rescindir o contrato (Certidão de Notificação – PJe ID nº 16.503.964), a conclusão da obra estava com atrasado de mais de 02 (dois) anos.

Em sendo assim, é indiferente que o autor se encontrasse em mora por ocasião do ajuizamento da ação, uma vez que não seria razoável exigir que continuasse pagando as prestações mesmo diante dos sinais já existentes de que o empreendimento não viria a ser concluído no prazo, descumprimento este que posteriormente se confirmou.

Ademais, a apelante já se encontrava em mora – conforme prova dos autos (PJe ID nº 16.503.945 – p. 10/17, 16.503.946 – p. 01/13, 16.503.947 – p. 01/08) –, visto que não enviava ao recorrido, informações sobre o andamento da obra, nos termos da Lei de Incorporação Imobiliária (Lei nº 4.591/64) e da alínea “c” do item 4.1 da clausula contratual nº IV, que dispõe ser obrigação da parte vendedora:
“prestar as informações que forem solicitadas pelo(s) COMPRADOR(ES) a respeito do andamento da obra”.

Feitas essas considerações, denota-se que a decisão
a quo
foi proferida através de minuciosa análise das provas carreadas aos autos, apresentando fundamentação suficiente para amparar a tese adotada.

Sendo assim, o recurso as alegações ventiladas nos itens III.1 e III.3 das razões recursais não merecem ser providos.

Melhor sorte não assiste as recorrentes quando questionam a indenização por lucros cessantes, uma vez que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o
atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador (AgInt no AREsp n. 2.212.725/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

Não sendo adequado, neste momento, estabelecer, conforme pleiteado nas razões recursais, o parametro de incidencia da verba indenizatória , uma vez que, como bem observou o magistrado sentenciante:
“no que se refere ao quantum debeatur, não é possivel a sua fixação neste momento, na medida em que não há nos autos critérios suficientes par aferir o valor da perda econômica sofrida pelos autores”.

Por fim, estabelecido o atraso na entrega da obra por ato imputável às recorrentes, o reconhecimento da violação à moral dos adquirentes encontra entendimento consolidado nesta e. 2ª Turma de Direito Privado a respeito da matéria, segundo o qual, na aquisição de imóvel residencial, o descumprimento da obrigação contratual resulta em mais do que simples aborrecimento, mas verdadeira frustração aos adquirentes pela quebra de expectativa após tempo de espera superior ao previsto, afetando planejamento de longo prazo, o que causa ansiedade, intranquilidade, sentimentos aptos a gerar abalo emocional.

Logo, não se trata de mero dissabor inerente ao cotidiano, mas situação apta a causar ofensa à dignidade do consumidor, especialmente quando se constata que o atraso foi de mais de três anos, o que justifica a aceitação de violação à moral.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA APELANTE CONFIGURADA – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- No tocante aos Lucros Cessantes, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente e além do prazo de 180 dias de tolerância previsto em contrato, o que enseja indenização. Prejuízo presumido. 2- O atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, tornando evidente o dano, que deve ser indenizado. 3- Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença ora vergastada em todos os seus termos”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0027795-62.2015.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/04/2024).

.
................................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA, PERDAS E DANOS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA – MÉRITO: CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA RÉ PELO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ATRASO DA OBRA – IMPOSSIBILIDADADE DE RETENÇÃO DE VALORES OU RESTITUIÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO PARCELADO - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA OS FINS DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 971 DO COLENDO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Preliminar de cerceamento de defesa – Inteligência do art. 355, I do CPC/15. Preliminar rejeitada.

2 – Mérito: 2.1. Culpa exclusiva da empresa ré, ora apelante para com o atraso na entrega da obra/imóvel. 2.2. Dever da parte apelante a restituição dos valores pagos em parcela única. Impossibilidade de retenção de valores ou qualquer forma de parcelamento. Precedente no REsp nº 1.300.418/SC. Súmula 543 do STJ. 2.3. Dano moral caracterizado. No presente caso, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de um ilícito contratual. Quantum de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que se mostra razoável e proporcional. Precedentes jurisprudenciais. 2.4. A leitura da sentença não deixa dúvida de que seus termos já se encontram parametrizados ao tema 971, do colendo STJ, notadamente ao prever a condenação no item ‘b’. 2.5. Recurso conhecido e improvido”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0833303-82.2017.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/10/2023).

Ressalta-se, por oportuno, que o valor da compensação fixada a título de danos moais, qual seja, R$-5.000,00 (cinco mil reais), se encontra dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os argumentos utilizados pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial a Comarca de Belém/PA que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial.

Ante o exposto,
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Diante da manutenção do julgado, majoro, nos termos do art. 85, §-11, do CPC, os honorários de sucumbência, então arbitrados, para 12% (doze porcento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/06/2024